Tribunal: TCU
Processo: 003.628/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2242/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, fazendo as seguintes ressalvas conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.628/2026-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anatelssa Guerreiro da Silveira (XXX.277.250-XX); Caren Luciane Bernardi (XXX.429.900-XX); Cleusa Regina Lima (XXX.997.427-XX); Denise Azevedo dos Santos (XXX.255.507-XX); Dinora Vercosa Haas (XXX.459.040-XX); Gisele Azevedo dos Santos (XXX.131.347-XX); Leila Beatriz Lima Bastos (XXX.214.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/ Ressalvando que: 1.7.1. Ato 35240/2025 - Reversão - MARINO BERNARDI: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. Ato 44560/2025 - Inicial - LACY ANTONIO HAAS: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Exército , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. Ato 39402/2025 - Inicial - MENOLY SOUZA DA SILVEIRA: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Tenente-Coronel , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. Ato 30091/2023 - Reversão - HAROLD OSWALDO CAVALLEIRO DOS SANTOS: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Exército , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. Ato 3417/2025 - Reversão - EDGARD LIMA: o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor, situação que possibilita a mérito pela legalidade conforme expresso no art. 260, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.